Tribunal: TJPA
Processo: 0840000-75.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840000-75.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL MENDONCA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0840000-75.2024.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: BEATRIZ LAMARTINE NOGUEIRA ARAÚJO

APELADO: DANIEL MENDONÇA GOMES

ADVOGADA: ANA CAVALCANTE NÓBREGA DA CRUZ - OAB/PA 17.842

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS PRÊMIO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.086/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 635/STF. SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DO PERÍODO AQUISITIVO — LC Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PERÍODO AQUISITIVO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que deu provimento à Ação de Cobrança de Licenças Prêmio ajuizada por Daniel Mendonça Gomes, para condenar o réu ao pagamento
de indenização referente aos períodos de licença-prêmio não gozada p
or policial civil aposentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Inexistência de previsão legal no regime jurídico estadual para a conversão da licença-prêmio em pecúnia; ausência do direito de conversão em pecúnia dos períodos adquiridos; exclusão do período adquirido compreendido entre 28.05.2020 até 31.12.2021, diante da suspensão de contagem de tempo de serviço para licença prêmio durante a pandemia de Covid-19, consoante o art. 8º, IX da LC 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não computada em dobro para aposentadoria, ainda que inexistente previsão expressa em legislação local, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, em obediência ao tema 1.086/STJ;

4.
O Tema 635/STF assegura ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa, não configurando criação de vantagem sem previsão legal, mas mera recomposição patrimonial
;

5. A Lei Complementar nº 191/2022 alterou expressamente o art. 8º, IX da LC 173/2020 para excluir de sua incidência os servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública, assegurando que não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo para essas categorias, com ressalva apenas quanto ao pagamento a partir de 1º de janeiro de 2022 e à inexistência de atrasados no período vedado.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidora pública aposentada e a seus dependentes em caso de falecimento deste, ainda que inexistente previsão expressa na legislação municipal, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração (Tema 1.086/STJ). 2. O Tema 635/STF assegura ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Os períodos adquiridos durante a pandemia em sede de licença prêmio de servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública foram excluídos da suspensão legal por força de legislação superveniente.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, IX; Lei Complementar nº 191/2022, art. 2º, §8º.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1.086/STJ. Tema 635/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Licenças Prêmio ajuizada por DANIEL MENDONÇA GOMES reconhecendo o direito do autor à conversão em pecúnia de cinco períodos de licença-prêmio não usufruídos, condenando o réu ao pagamento dos períodos de licença-prêmio e férias não gozadas pelo servidor público aposentado (Id. 34801154).

Alegou a parte ré, em suas razões recursais (Id. 34801156), a impossibilidade de conversão dos períodos não gozados em pecúnia, ante a falta de previsão legal; a ausência do direito de conversão em pecúnia dos períodos integralmente adquiridos; e a suspensão do cômputo do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 por força do art. 8º, IX, da LC nº 173/2020.

Contrarrazões apresentadas (Id. 34801159).

Distribuídos os autos, coube a mim sua relatoria.

No Id. 34802267, recebi o recurso no efeito suspensivo e determinei sua remessa ao Ministério Público.

O MP manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 36104723).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pelo servidor público estadual após sua aposentadoria; à alegada ausência de previsão legal para tanto; e à exclusão do período adquirido durante a pandemia de Covid-19.

Não assiste razão ao apelante.

No caso, o autor é Investigador de Polícia Civil aposentado e exerceu suas atividades de 03/03/1986 a 01/10/2023 (Id. 34801121), data de sua aposentadoria, conforme Portaria AP nº 2.188/2023.

Durante o período de atividade, o servidor adquiriu 05 (cinco) períodos de licença-prêmio, totalizando 10 (dez) meses não usufruídos, conforme certidão emitida pela Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Civil (Id. 34801121).

Sobre o tema, o STF, Tema 635/STF, fixou a seguinte tese:

“É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.”

No mesmo sentido, o STJ, no Tema 1086/STJ, estabeleceu:

“
O servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.”

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MILITAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença que julga procedente o pedido de conversão em pecúnia de 18 meses de licença prêmio não usufruída por militar estadual, com base na remuneração do servidor à época de sua transferência para a reserva remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de conversão em pecúnia de licença prêmio por assiduidade não usufruída por militar transferido para a reserva remunerada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O direito à licença prêmio por assiduidade está assegurado aos servidores militares do Estado do Pará pelos artigos 70 e 71 da Lei Estadual nº 5.251/1985, que preveem a concessão de 6 meses de licença a cada decênio de serviço. 4. A conversão em pecúnia de licenças especiais não usufruídas está prevista nos artigos 98 e 99 da Lei Estadual nº 5.810/1994, sendo aplicável aos servidores militares conforme o Decreto Estadual nº 2.397/1994. 5. A recusa da Administração em realizar a conversão em pecúnia configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, e contraria os princípios da moralidade administrativa, conforme fixado pelo STF no Tema 635.
6. A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ entende que, na impossibilidade de gozo do benefício, é devida a conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO 7. Sentença confirmada em remessa necessária
(TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N° 0861348-23.2022.8.14.0301 - Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/09/2024) – Grifei.

DIREITO ADMINISTRATIVO.APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF (TEMA 635) E STJ (TEMA 1086). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública aposentada Cely do Socorro Costa Nunes à conversão em pecúnia de 19 meses de licença-prêmio não usufruída durante o exercício do cargo de professora adjunto IV da UEPA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Legitimidade passiva do Estado do Pará, em razão da vinculação da servidora à UEPA. Possibilidade jurídica de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia após a aposentadoria da servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a servidora, embora vinculada à UEPA, é aposentada pelo Estado do Pará, e a verba pleiteada possui natureza indenizatória, não previdenciária. 4. A Lei Estadual nº 5.810/94, art. 99, II, prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em remuneração adicional na aposentadoria. 5.
A jurisprudência do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1086) reconhece o direito à conversão em pecúnia de direitos não usufruídos por servidores inativos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 6. A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de necessidade do serviço não impede a conversão
. IV. DISPOSITIVO 7. Negado provimento ao recurso de apelação. Mantida a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de 19 meses de licença-prêmio não usufruída, com correção monetária e juros conforme parâmetros fixados pelo STF. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação. V. TESE DE JULGAMENTO
O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, desde que não tenham sido contadas em dobro para aposentadoria. A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio nem de comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço.
– Rel. Min. Gilmar Mendes
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805810-91.2021.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

Comprovado que o apelado preencheu todos os requisitos legais e não usufruiu os períodos de licença, impõe-se reconhecer o direito à indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelos arts. 884 e 885 do CC.

No que tange à exclusão do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para cômputo do tempo de serviço para conceção de licença-prêmio de forma excepcional pela pandemia de Covid-19, observo que o art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 estabeleceu, em caráter excepcional, a vedação à contagem do tempo de serviço como período aquisitivo para vantagens vinculadas ao tempo, inclusive a licença-prêmio, em resposta à crise fiscal gerada pela pandemia de Covid-19.

Todavia, com a alteração legal superveniente através da LC nº 191/2022, foram expressamente excluídos da incidência do inciso IX os servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sem prejuízo do período adquirido.

No caso, o apelante, Investigador de Polícia Civil, integrante da estrutura da segurança pública estadual, está excluído da suspenção legal, devendo ser integralmente computado como período aquisitivo o intervalo de 28/05/2020 a 31/12/2021.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, de 10 % (dez por cento) para 15 % (quinze por cento).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026